Tribunal: STF
Processo: Rcl 47119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Município de Salvador em face de decisão da 30ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos Autos nº 0115100-35.2009.5.05.0030, que indeferiu o requerimento da parte reclamante em execução trabalhista, por alegada violação às decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    2.  O reclamante narra que figura como responsável subsidiário na ação trabalhista em que proferida a decisão reclamada e que, diante do não cumprimento do responsável principal, a execução passou a ser a ele direcionada. Aduz que apresentou impugnação aos cálculos do juízo reclamado, requerendo a aplicação dos paradigmas invocados e que o requerimento foi julgado improcedente "sob o único fundamento de que a fase de liquidação teria transitado em julgado". Argumenta que, à época da fase de liquidação, o entendimento vinculante desta Corte ainda não existia, e que a decisão proferida nas ações de controle concentrado é expressa “ao afastar o mero trânsito em julgado das contas de liquidação como óbice à sua aplicação".
    3. O reclamante requer a concessão de tutela antecipada para que seja cassada a decisão reclamada "determinado que o Juízo reclamado, afastando o mero trânsito em julgado como óbice, analise a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e taxa de juros de mora (fase judicial) e o IPCA-e como índice de correção monetária na fase pré-processual", e, ao final, a confirmação dos efeitos da tutela antecipada, para que outra decisão seja proferida observando o julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    7. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. [...]”. 
    8. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também por maioria, foram modulados os efeitos da decisão. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    9. No caso em análise, a decisão apontada como ato reclamado limitou-se a indeferir o requerimento apresentado pelo Município porque intempestivo, "uma vez que deixou transcorrer in albis o prazo para oposição de Embargos à Execução", em nada dispondo acerca do índice de atualização aplicável. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
     Publique-se. 
       Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator